Tribunal: STF
Processo: RE 106507
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATORIOS. EVIDENCIADA A OMISSAO QUANTO AO NÃO
PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL DADO COMO CONTRARIADO,
RECEBEM-SE OS EMBARGOS PARA, MODIFICANDO A DECISÃO EMBARGADA, NÃO
CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DAS SUMULAS 282 E 356
DA CORTE.